Tribunal: TJDFT
Processo: 0010435-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010435-68.2017.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY FELIPE SILVA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE. DECRETO 9.847/2019. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação para a conduta de porte ilegal de substância entorpecente. 2. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630 do STJ). 3. A primariedade e a inexistência de provas da dedicação do réu à atividade criminosa são pressupostos para aplicar a minorante do tráfico privilegiado, e não para determinar a fração de redução. Essa é determinada a partir da análise das circunstâncias do caso concreto, cujas bases se apoiam na natureza e/ou na quantidade da droga apreendida. Mantida a redução na fração de 1⁄2 (metade). 4. Não se aplica o princípio da insignificância quando a prisão em flagrante – em contexto de tráfico de drogas – concretiza a probabilidade da potencialidade lesiva da conduta delitiva relativa ao crime de posse irregular de munição, ainda que se trate de munições desacompanhadas de arma de fogo. 5. Com a edição Decreto no 9.847/2019 e da Portaria 1.222 do Comando do Exército, as munições apreendidas na posse do réu (.40 S&amp;W) passaram a ser de uso permitido, razão pela qual, caracterizada a novatio legis in mellius, a conduta deve ser desclassificada do artigo 16, caput, para o crime do artigo 12 do mesmo diploma legal, qual seja, posse irregular de munição de uso permitido, cuja pena imposta vai de 01 a 03 anos de detenção, além de multa. 6. Quanto ao delito de posse de munição, embora presente a atenuante da confissão espontânea, seu reconhecimento não permite a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal. Inteligência da Súmula no 231/STJ. 7. Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada. O recorrente alega que o acórdão recorrido, ao rejeitar o pedido de absolvição quanto ao crime de posse ilegal de munição de uso permitido, pela aplicação do princípio da insignificância, violou os artigos 12 da Lei 10.826/2003 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante às apontadas contrariedades aos artigos 12 da Lei 10.826/2003 e 386, inciso III, do CPP. Isso porque “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1674067/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 29/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015